Tribunal: TJDFT
Processo: 0006650-38.2016.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2024-08-02

Ementa:
Órgão: Conselho Especial Espécie: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) No do Processo: 0006650-38.2016.8.07.0000 EXEQUENTE: SUZANA GENOVEVA MOURA EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Cuida-se de execução de título judicial proposta por Susana Genoveva Mouta em desfavor do Distrito Federal, objetivando receber os valores decorrentes da revisão de proventos com base na carga horária de 40 horas semanais. Os cálculos foram realizados de acordo com a decisão Id. 11305491, que fixou os parâmetros de atualização monetária, nos seguintes termos: “(...) Nos cálculos, a partir de 30/6/2009 até a expedição do requisitório, devem ser aplicados os índices oficiais de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança. (...).” A Contadoria Judicial apresentou os cálculos seguindo os parâmetros fixados (Id. 11305516). A Exequente concordou com os cálculos e requereu a expedição das requisições de pagamento (Id. 11305504). Em 21.10.2016, foram expedidos os precatórios, nos valores de R$ 149.143,53 e de R$ 37.285,88 e a RPV, no valor de R$ 3.728,59 (Id. 11305521), que, inclusive, já foi paga (Id. 11378329). Agora, após a expedição dos precatórios e pagamento da RPV, a Exequente requer a expedição de requisitórios retificadores e/ou complementares, com aplicação do IPCA-e em substituição à TR, com fundamento no julgamento do RE 870.947 (Tema 810) e no recente entendimento firmado no Tema 1.170 pelo Supremo Tribunal Federal (Id. 59541508). Intimado, o Distrito Federal deixou de se manifestar. É o relato do necessário. Decido. Decidiu o Supremo Tribunal Federal, no Tema Repetitivo 1.170, que “É aplicável às condenações da Fazenda Pública envolvendo relações jurídicas não tributárias o índice de juros moratórios estabelecido no art. 1o-F da Lei n. 9.494/1997, na redação dada pela Lei n. 11.960/2009, a partir da vigência da referida legislação, mesmo havendo previsão diversa em título executivo judicial transitado em julgado”. Ocorre que não se discute nos autos a incidência de índice diverso do título judicial na fase de execução, e sim a preclusão da própria fase executória. No caso, conforme relatos, a Exequente concordou com os cálculos e os precatórios já foram expedidos e a RPV paga. Portanto, não procedem os pleitos de retificação do precatório e de expedição de requisitório complementar a fim de que seja aplicado índice de correção monetária diverso daquele estabelecido na decisão exequenda, tendo em vista a imutabilidade da questão já analisada em decisão preclusa. Assim, está preclusa a própria fase executória. Tratando-se de direito patrimonial disponível, a pretensão da Exequente caracteriza comportamento contraditório (venire contra factum proprium), violador da boa-fé objetiva, que deve reger as relações sociais e processuais. Ademais, é aplicável à espécie o entendimento do Supremo Tribunal Federal externado no julgamento do RE no 730.462 (Tema 733), segundo o qual, “A decisão do Supremo Tribunal Federal declarando a constitucionalidade ou a inconstitucionalidade de preceito normativo não produz a automática reforma ou rescisão das decisões anteriores que tenham adotado entendimento diferente; para que tal ocorra, será indispensável a interposição de recurso próprio ou, se for o caso, a propositura de ação rescisória própria, nos termos do art. 485 do CPC, observado o respectivo prazo decadencial (CPC, art. 495).’’ Nesse sentido é a jurisprudência do Conselho Especial deste Tribunal de Justiça, in verbis: “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. APLICAÇÃO DE ÍNDICES DE CORREÇÃO MONETÁRIA. DECLARAÇÃO SUPERVENIENTE DE INCONSTITUCIONALIDADE. COISA JULGADA. TEMA 733 DO STF. 1. Descabe a expedição de requisitório complementar, a fim de que seja aplicado índice de correção monetária diverso do que foi estabelecido na decisão exequenda, com fundamento na imutabilidade da coisa julgada, visto que a questão já foi decidida em acórdão transitado em julgado, e da preclusão, uma vez que, apresentados os cálculos houve a concordância da agravante. 2. As teses jurídicas elaboradas pelas Cortes Superiores não estão vinculadas exclusivamente à matéria fática tida como pano de fundo para o debate jurídico. Na verdade, esses enunciados têm a pretensão de generalidade e abstratividade, características semelhantes a que se extrai do texto normativo. 3. A declaração do STF de constitucionalidade ou inconstitucionalidade de preceito normativo não tem eficácia automática de rescindir ou reformar sentença já transitada em julgado que tenham adotado entendimento diferente (Tema 733 do STF). 4. Recurso conhecido e não provido.” (Acórdão 1649661, 00092567320158070000, Relator: CRUZ MACEDO, Conselho Especial, data de julgamento: 6/12/2022, publicado no PJe: 29/12/2022) Ante o exposto, indefiro o que se requer. Publique-se e intimem-se. Brasília, 30 de julho de 2024. Desembargadora Fátima Rafael Relatora